Tribunal: TJMT
Processo: 1025005-50.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025005-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAIS RODRIGUES DE MELO - CPF: 029.787.551-56 (RECORRENTE), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1025005-50.2025.8.11.0001.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: TAIS RODRIGUES DE MELO.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
14 A 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). ACEITAÇÃO VOLUNTÁRIA DE REACOMODAÇÃO MEDIANTE COMPENSAÇÃO (VOUCHER). DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO. VALIDAÇÃO DE VOUCHER DETERMINDA NA SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora narrou que, em 02/01/2025, no trecho de retorno de viagem de Confins/BH para Sorriso/MT, foi impedida de embarcar em razão de preterição de embarque (overbooking).

3.

Sustenta que se voluntariou para ser realocada, mediante a promessa de recebimento de voucher no valor de R$ 1.500,00, por acreditar que o próximo voo ocorreria no dia seguinte.

4.

Relata, contudo, que posteriormente foi informada de que a reacomodação se daria apenas três dias depois e, inicialmente, para destino diverso, qual seja, Cuiabá/MT, devendo o trecho final ser percorrido por via terrestre. Aduz que, após longa espera e sucessivos transtornos, conseguiu embarcar em voo direto para Sorriso/MT, chegando ao destino com atraso de três dias. Acrescenta, ainda, que o voucher ofertado jamais foi validado.

5.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando a recorrida a validar o voucher no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mas rejeitou o pleito de indenização por danos morais
.

6.

Inconformada, a reclamante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao afastar o dano moral,
pois sua aceitação como passageira voluntária baseou-se em informações incompletas.
Afirma que a situação vivenciada consistente em permanência por três dias em cidade estranha, incerteza quanto ao retorno e descumprimento da oferta do voucher extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. Requer, ao final, a reforma da decisão para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 15.000,00.

7.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença,
ao argumento de que a preterição de embarque não constitui prática vedada, de que prestou a assistência devida e de que a autora anuiu à reacomodação e à compensação ofertada,
circunstâncias que afastariam o dever de indenizar por dano moral.

8.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a definir se a situação vivenciada pela recorrente, decorrente da preterição de embarque, configura dano moral indenizável
, não obstante sua adesão voluntária à reacomodação em troca de voucher compensatório.

9.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95, buscando a solução mais justa e equânime para o caso concreto.

10.

Do exame dos autos, verifica-se ser incontroverso que houve preterição de embarque (overbooking) no voo da recorrente
. Também não há controvérsia quanto ao fato de que a própria recorrente, conforme admitido na petição inicial,
voluntariamente concordou em ceder seu assento e ser reacomodada, mediante oferta de voucher no valor de R$ 1.500,00.

11.

O ponto central para o deslinde da controvérsia, como bem consignado na sentença, reside justamente nessa manifestação de vontade. Ao aceitar a proposta da companhia aérea, a recorrente aderiu a uma nova composição negocial, por meio da qual a obrigação originária consistente no transporte no voo inicialmente contratado foi substituída por outra, qual seja, a reacomodação em voo futuro cumulada com compensação material.

12.

A alegação de que teria sido induzida a erro, por supor que a realocação se daria de forma célere, não se mostra suficiente, no contexto dos autos, para infirmar a avença celebrada.
Embora a demora de três dias para a efetiva reacomodação, bem como a desorganização no atendimento prestado pela companhia aérea revelem falha na prestação do serviço
, tais circunstâncias se inserem no âmbito do inadimplemento da obrigação posteriormente assumida, não sendo aptas, por si sós, a restabelecer o dever de indenizar em relação ao fato originário, que foi objeto de composição entre as partes.

13.

No caso concreto, a falha mais relevante da recorrida consistiu no descumprimento da obrigação assumida no acordo, notadamente quanto à validação do voucher prometido. Tal circunstância, reveladora de desídia por parte da empresa, foi adequadamente enfrentada pela sentença, que determinou, de forma acertada, o cumprimento da obrigação de fazer correspondente.

14.

Com efeito, o provimento jurisdicional já assegurou à recorrente o direito que lhe havia sido negado na via administrativa.
A sentença mostrou-se, assim, equilibrada e proporcional, pois reconheceu a falha da recorrida em honrar o ajuste celebrado e impôs o respectivo cumprimento,
sem, contudo, acolher pretensão de nova compensação a título de dano moral por fato anteriormente transacionado entre as partes.

15.

O dano moral, em hipóteses de transporte aéreo, não se presume de forma absoluta. A aceitação, pela passageira, de compensação ofertada no momento do fato afasta a presunção de abalo anímico e desloca a controvérsia para o campo do inadimplemento contratual, já solucionado, na espécie, pela imposição da obrigação de fazer.
O quadro fático revela, sem dúvida, transtornos e dissabores, mas não evidencia ofensa concreta aos direitos da personalidade em intensidade suficiente para justificar a indenização postulada, sobretudo porque a própria passageira, diante do impasse, optou por solução consensual.

16.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria alinha-se ao entendimento ora exposto. A título ilustrativo, colaciono os seguintes julgados:

“Ação indenizatória por danos morais.
Transporte aéreo internacional de passageiro. Imputação de overbooking à empresa aérea
. Sentença que julgou procedente em parte a ação.
Aceitação, pelos autores, da compensação pecuniária ofertada pela companhia-ré e reacomodação deles em outro voo que afastam a preterição. Indenização por danos morais indevida porque não houve preterição e porque configuraria dupla reparação pelo mesmo fato.
Sentença reformada. Recurso inominado provido para julgar a ação improcedente. (TJ-SP - RI: 10125838820198260016 SP 1012583-88.2019.8.26 .0016, Relator.: Carlos Antonio da Costa, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Turma Cível, Data de Publicação: 17/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REALOCAÇÃO DE VOO DEVIDO A OVERLOUD (EXCESSO DE PESO) - PASSAGEIRA QUE VOLUNTARIAMENTE ACEITOU A TROCA MEDIANTE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E SUPORTE DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Não comprovado nos autos conduta abusiva da empresa aérea e falha na prestação do serviço, que ofereceu alternativas de realocação e reembolso à parte autora pelo motivo de overload, que se voluntariou e aceitou os termos acordados para embargar em outro voo, mediante compensação financeira e fornecimento de alimentação, transporte e hospedagem, impõe-se o desacolhimento da inexiste da pretensão de indenização por danos morais.
(TJ-MS - AC: 08114961920198120001 MS 0811496-19.2019 .8.12.0001, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 25/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2020).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
OVERBOOKING – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – CONSUMIDOR QUE ACEITA AS ALTERNATIVAS DE REALOCAÇÃO E REEMBOLSO – DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO PROVIDO. A norma da Agencia Nacional de Aviacao Civil não veda o overbooking; todavia, expressamente determina que “sempre que o número de passageiros para o voo exceder a disponibilidade de assentos na aeronave, o transportadora deverá procurar por voluntários para serem reacomodados em outro voo mediante compensação negociada entre o passageiro voluntário e o transportador.” (art. 23, Resolução 400/2016, ANAC).
No caso, da própria narrativa do Apelado é possível concluir que aceitou a reacomodação em outro voo mediante compensação no valor de R$ 1.388,00 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais). Inexistência de ofensa à honra do consumidor, sentença que condenou a Companhia aérea ao pagamento de indenização por dano moral reformada, para afastar o dever de indenizar.
TJ-MT 10470304420198110041 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022).”

17.

Desse modo, considerando que a sentença solucionou adequadamente a lide,
ao determinar o cumprimento da obrigação pendente e reconhecer que o acordo voluntariamente celebrado afasta, na hipótese, a configuração do dano moral indenizável, não há razões para sua reforma
.

18.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

19.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (qiunze por cento) sobre o valor da condenaçao, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

20.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026